Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-45.2021.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000037-45.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JEAN CARLOS BARBOSA - CPF: 818.144.379-91 (EMBARGADO), DESCONHECIDSOS (EMBARGANTE), CASSI INOCENCIO COSTA - CPF: 521.344.581-00 (EMBARGANTE), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO), OSMAR BATISTA COSTA - CPF: 026.090.021-49 (EMBARGANTE), DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS BARBOSA - CPF: 818.144.379-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO POSSESSÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SEGURO DESLINDE DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO DA POSSE E ESBULHO PELA PARTE AUTORA – ESPECIFICAMENTE REFUTADOS ARGUMENTOS E DOCUMENTOS DOS REQUERIDOS APELANTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000037-45.2021.8.11.0049

EMBARGANTES:

CASSI INOCENCIO COSTA e OSMAR BATISTA COSTA

EMBARGADA:

PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao apelo mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suma, o embargante aponta que há
“Omissão na Análise dos Argumentos Apresentados Pelos Embargantes– Incontroverso nos Autos a Necessidade de realização de Oitiva Testemunhal e designação de Perícia Técnica - Cerceamento de Defesa”
(sic). Diz que há
“Contradição Acerca da Comprovação da Posse por Parte da Embargada”
(sic);

há matéria prequestionada.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados
“os vícios de omissão e contradição dov. A resto embargado, nos termos supra, de modo que SEJA EXAMINADAAINCIDÊNCIADOS DISPOSITIVOS LEGAIS ORA INDICADOS (artigos 369 e 370 do CPC, art.5º, LV, da CF, e artigo 561 do CPC) AO CASO EMTELA – os quais, no entender dos Embargantes, impõem a nulidade da sentença de primeiro grau com retorno dos autos à origem, no sentido de ser oportunizada aos Embargantes a produção de prova sem direção a comprovar o seu alegado direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Embargada, em especial produção da prova pericial e oitiva testemunhal, assim como impõe alternativamente a total improcedência da demanda; cumulativamente, sem prejuízo do anterior, 2) CONSIDERAR E DECLARAR PREQUESTIONADASAS MATÉRIAS ABORDADAS NAQUELE V. ARESTO, para fins de interposição de recurso especial em face dele, como expressamente admitido pela Súmula nº 98 doC. STJ, quais sejam: artigos 369 e 370 do CPC, art. 5º, LV, da CF, e artigo 561 do CPC”
(sic).

Contrarrazões no Id. 278415882 pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – AÇÃO POSSESSÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SEGURO DESLINDE DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO DA POSSE E ESBULHO PELA PARTE AUTORA – ESPECIFICAMENTE REFUTADOS ARGUMENTOS E DOCUMENTOS DOS REQUERIDOS APELANTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A não concessão de prazo para especificação de provas não caracteriza nulidade processual quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial e seguro exame do mérito da causa, conforme artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento rejeitada.

Para a concessão da proteção possessória, o art. 561 do Código de Processo Civil exige a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho, da data do ato ilícito e da continuidade da posse, quando turbada. A parte autora demonstrou o exercício legítimo e contínuo da posse sobre as áreas descritas nas matrículas 4.192 e 5.374 do CRI de Vila Rica/MT destinadas à preservação ambiental (áreas de reserva legal), por documentos fiscais, ambientais e pelo auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça. Constatação judicial da invasão de área preservada e de exploração indevida de recursos naturais, com confirmação da presença de terceiros na área litigiosa, procedendo a desmatamento e uso irregular da terra.

Conforme bem apontado na sentença, há diversas inconsistências na documentação dos apelantes quanto à área alegadamente ocupada. O memorial descritivo apresentado pelos apelantes foi elaborado unilateralmente e não possui assinatura de profissional técnico responsável, sendo insuficiente para comprovar posse consolidada sobre a matrícula 5.374. Alegação de posse exclusiva sobre 2.676 hectares desprovida de respaldo documental. Contratos apresentados pelos apelantes evidenciando posse sobre área significativamente inferior (79 hectares), sendo inviável a ampliação da posse por alegado contrato verbal.

Prevalência da posse da parte apelada. Manutenção da decisão que reconheceu a posse legítima da autora sobre as áreas delimitadas nas matrículas 4.192 e 5.374 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Pois bem.

A controvérsia instaurada diz respeito à alegação de cerceamento de defesa e à insurgência contra sentença que deferiu tutela possessória em favor da parte autora Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda. sobre as áreas descritas nas matrículas 4.192 e 5.374 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT.

Inicialmente, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, os recorrentes sustentam que não lhes foi oportunizado o prazo para especificação de provas, violando os princípios do contraditório e ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação de efetivo prejuízo processual que comprometa a regularidade da instrução do feito. De fato, o cerceamento de defesa só se configura quando há demonstração de que a parte foi impedida de produzir prova essencial para o desfecho da controvérsia.

Deste modo, mera falta de concessão de prazo para a especificação de provas pelas partes não caracteriza ofensa ao contraditório e ampla defesa, mormente quando há suficiência probatória para o seguro exame do mérito da contenda de forma antecipada, conforme autoriza o CPC no art. 355, inciso I.

Ademais, frisa-se que no caso a prova documental juntada pelas partes, associada ao laudo de constatação elaborado pelo oficial de justiça, são seguras o suficiente para a formação do convencimento do magistrado, inexistindo a alegada nulidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - PRÁTICA DE ANATOCISMO – NÃO VERIFICADA - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, haja vista que o magistrado não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil.

No caso, era desnecessária a produção de qualquer outra prova além da documental já anexada aos autos.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.”
(N.U 1004662-19.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE –CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
(...)”.
(N.U 1005484-12.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Destarte,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange ao mérito, os apelantes sustentam que exercem posse mansa e pacífica há mais de 31 anos sobre a área litigiosa e que a parte autora jamais exerceu posse efetiva sobre o imóvel registrado sob a matrícula 5.374, restringindo-se sua ocupação à área correspondente à matrícula 4.192.

Argumentam que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a posse da apelada, pois as provas constantes dos autos não demonstram sua posse legítima sobre a totalidade do imóvel reivindicado.

Contudo, tais alegações não encontram amparo nas provas produzidas.

A ação possessória encontra fundamento no artigo 560 do Código de Processo Civil, que preceitua que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Para tanto, nos termos do artigo 561 do CPC, incumbe ao autor demonstrar (i) sua posse, (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data da turbação ou do esbulho e (iv) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, os documentos juntados pela parte autora recorrida comprovam sua posse legítima e ininterrupta sobre as áreas litigiosas.

O auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça (Id. 49298930) descreve a presença de turbação e esbulho possessório quando da sua visita
in loco
na área litigiosa, evidenciando
a retirada irregular de madeira
e a
abertura de picadas na área da autora
, além de depoimentos informando que os requeridos apelantes estariam promovendo a ocupação ilegal da terra. Veja-se:

“(...)

Me desloquei pela estrada principal e de acesso às áreas em questão, primeiramente entrei na Placa da Fazenda Santa Lucia (Foto 01) e percorrendo pela estrada de acesso logo se vê dos dois lados da estrada sinais de picadas feitas por invasores; após percorrer 2,5 km cheguei na divisa com a fazenda do Sr. Maurício, que fica do lado direito da estrada e em frente, ou seja, terras da autora, havia picadas e uma pequena derrubada com sinais de queimada (Foto 01).

Continuando nesta mesma estrada por mais 2,9 km onde encontrei várias picadas (Foto 02), cheguei à divisa com terras do Sr. Adevaldo e seus pais Osmar Batista Costa e Sr.ª Cassi Inocêncio Costa e fui informado pelo Sr. Adevaldo, que: “estou aqui tem dois anos. Comprei a terra do Tonho do Coco e nós temos um processo no fórum com pedido de usucapião de toda essa área onde os posseiros estão fazendo picadas, inclusive eu já entrei na área da Fazenda e fiz uma derrubada, tô plantando capim e tirando madeira lá”; após as informações, me desloquei até a área derrubada, ou seja, uma área de aproximadamente 8 (oito) alqueires de derrubada, que pertence a autora, com vários montes de madeiras empilhadas, e encontrei 03 (três) trabalhadores ali, os quais informaram trabalharem para o Adevaldo e que estavam plantando capim ali (Foto 02 e 03).

Retornando pela mesma estrada até chegar a entrada, onde está a placa da Fazenda Santa Lucia e encontrando várias picadas (Foto 03), notei que não há uma conformidade na distância entre as picadas, umas dando 400 metros e outras dando 300 metros de distanciamento entre elas. Pegando a estrada principal e me deslocando até a entrada da Fazenda Canaã (Foto 04), entrei seguindo em direção ao Antonio Rosa e no percurso ou seja, 6,4 km até chegar a divisa com terras do Sr. Marco Antonio Arantes encontrei várias picadas (Foto 04).

Retornando para a cidade de Santa Terezinha, antes de chegar a ponte do Furo de Pedra, entrei à direita, nas terras da autora e após percorrer 6,7 km me deparei com uma derrubada de correntão, feita com tratores, em forma de “L” que possivelmente daria uns 7 alqueires de cerrado, área esta, fazendo divisa com terras do Sr. José Carlos e antiga propriedade do Sr. Cleomenes (Foto 05).

Em resumo, nestes locais acima descritos existem várias picadas na mata, além da área derrubada por correntão e conforme informações de terceiro, Sr. Adevaldo, alguns invasores são conhecidos, sendo estes: “Sula” que trabalha na Fazenda Bom Jesus; Romildo que trabalha para o Marco Antonio Arantes; Manchinha, “Ratinho”; Cláudio; Junior e “Neguinho Bira”. (...)”

Além disso, destaca-se ainda que a matrícula imobiliária e os documentos fiscais e ambientais da autora recorrida corroboram sua posse anterior ao suposto esbulho praticado pelos requeridos apelantes, tendo a posse da requerente restado demonstrada a partir dos seguintes elementos de prova (Ids. do processo na origem): cópia das matrículas 4.192 e 5.374 - Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V, ambas com certificação de georreferenciamento averbadas (Id. 47016320, Id. 47016321); recibos de inscrição no CAR (Id. 47016325 e Id. 47016326); recibos de emissão de CCIR (Id. 47016338); declarações de ITR dos últimos 07 anos (Id. 47016909 e Id. 47017432); fotos tiradas pela autora (Id. 47016330); instrumento de compromisso de compra e venda (Id. 47016313); e auto de constatação confeccionado em juízo acima transcrito.

De igual forma, a turbação da posse da autora ficou suficientemente demostrada através dos seguintes elementos de prova: boletim de ocorrência, datado do dia 17/11/2020, registrado a partir da narrativa da demandante (Id. 47016310); fotos das picadas recentemente feitas no local (Id. 47016330); fotos de queimadas e retirada de madeira (Id. 49298933, Id. 49298937); auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça deste juízo anteriormente transcrito (Id. 49298930).

Em contrapartida, embora aleguem posse exclusiva e pacífica, os requeridos apelantes não apresentaram prova documental robusta que confirmasse tal alegação.

Os requeridos Cassi Inocêncio Costa e Osmar Batista Costa pleiteiam a tutela possessória sobre uma área de 2.676 hectares (equivalente a 553 alqueires). No entanto, conforme bem assinalado no édito recorrido, a documentação anexada por eles mesmos revela que a área efetivamente transmitida nos contratos apresentados é substancialmente inferior, limitando-se a 78 hectares (Id. 50359081 e Id. 50359079) e 79 hectares (Id. 50359078 e Id. 50359076).

Para justificar essa discrepância, os requeridos apelantes argumentam que o possuidor originário, Lázaro Aparecido Rosa, teria adquirido a área remanescente da empresa Codeara mediante um
"contrato verbal"
no ano de 1998. Contudo, tal alegação não encontra respaldo na documentação dos autos, sobrelevando-se ainda o fato de que, conforme narrado e comprovado pelos documentos coligidos à inicial, a área objeto da pretensão possessória é uma
área verde, destinada a reserva legal
, razão pela qual não pode prevalecer.

A inconsistência torna-se ainda mais evidente ao se observar que, no contrato pelo qual os requeridos apelantes teriam adquirido a posse da área supostamente maior (2.676 hectares), datado de 2019, a metragem registrada continua sendo de apenas 79 hectares, o que corrobora com os contratos originários apresentados (Id. 50359080).

Além disso, como bem aferido na sentença recorrida, o memorial descritivo anexado pelos requeridos apelantes foi elaborado unilateralmente e tem data de 03/12/2020, coincidindo com o dia do suposto ato de turbação, ou seja,
tal documento foi produzido mais de 22 anos após a alegada transmissão originária da posse dos 79 hectares, além de que sequer conta com assinatura do profissional técnico responsável, o que fulmina sua credibilidade
(Id. 50360003).

Outrossim, no que tange à alegação de aquisição da posse remanescente por meio de contrato verbal, não há qualquer elemento probatório que sustente tal assertiva.

De mais a mais, o valor supostamente pago pela posse, qual seja, R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), parece condizente com a dimensão do imóvel efetivamente transferido nos documentos, ou seja, 79 hectares (Id. 50359080).

De igual modo, no que atine às notas fiscais apresentadas pelos requeridos apelantes, estas também demonstram ocupação de uma área significativamente menor do que a mencionada na petição inicial (Id. 50360020).

Ademais, a área cuja posse está consolidada pelos requeridos apelantes, conforme expressamente indicado nos contratos, não foi objeto de turbação ou esbulho, sendo que, consoante a diligência realizada
in loco
pelo oficial de justiça (Id. 49298930, acima transcrita), a suposta turbação estaria ocorrendo no interior da área descrita na matrícula 5.374, onde se estaria organizando uma associação para abertura da mata e "regularização" do imóvel.

De fato, constata-se que os requeridos apelantes não demonstraram posse mansa e pacífica sobre essa área específica (matrícula 5.374), circunstância consignada pelo oficial de justiça em vistoria anterior, no âmbito da ação ajuizada pelos próprios requeridos (Id. 49034429, autos nº. 1001729-16.2020.8.11.0049).

Além disso, as matrículas 5.374 e 5.380 derivam da matrícula 4086, todas registradas no CRI de Vila Rica (Id. 50359999), ressaltando-se que a área registrada na matrícula 5.380 corresponde exatamente àquela de 79 hectares mencionada no contrato anexado pelo autor, sendo essa a parte do imóvel descrito na inicial.

Assim, conforme exaustivamente exposto na sentença e acima delineado, inexiste justo título que ampare a presunção de boa-fé da parte requerida apelante sobre a totalidade da área pleiteada (art. 1.201, parágrafo único, CC), sendo que a análise dos autos permite concluir que o direito possessório da autora recorrida restringe-se aos 79 hectares mencionados nos contratos, os quais não se confundem com a área descrita na matrícula 5.374, sobre a qual a requerente não comprovou o exercício da posse.

Portanto, em suma, as evidências demonstram que a posse consolidada da autora — corroborada por registros fotográficos de sua residência, plantações, criação de animais e notas fiscais — limita-se à área de 79 hectares transferida formalmente a ela desde a origem, sendo que, em contrapartida, as alegações de Cassi Inocêncio Costa e Osmar Batista Costa restam refutadas pela prova documental constantes dos autos, conforme anteriormente delineado.

Dessa forma, em suma, perfilho da bem colocada e robusta fundamentação apresentada na sentença recorrida e não vejo, de todo o exposto, razões suficientes para a reforma da sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ESCLARECIMENTOS SUFICIENTEMENTE PRESTADOS PELO PERITO – POSSE INJUSTA DA DEMANDADA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia.
Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a posse do imóvel individualizado na inicial pelo apelado
.”
(N.U 0000396-61.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM E CONCEDEU A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. INDÍCIO DE PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O perigo de dano da proprietária que ingressou com a ação de interdito proibitório é evidente, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas pode ser feita ao proprietário do imóvel no caso a parte recorrente. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, Dje 17/12/2018).

2. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

3. Omissão inexistente.

4. Embargos Rejeitados.”
(N.U 1014551-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO DEPOIMENTO PESSOAL DE UM DOS APELANTES – REJEIÇÃO –
INVASÃO DE LOTEAMENTO RURAL – DEMONSTRAÇÃO – PROPRIEDADE E POSSE DOS AUTORES – COMPROVAÇÃO POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMO RESERVA (VEGETAÇÃO NATIVA) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 927 E 932 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO.
“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES).
Para a utilização do interdito proibitório deve a parte autora comprovar três requisitos essenciais: a posse atual, sendo que esta deve ser justa, ou seja, não pode ser violenta, precária ou clandestina; a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; e, por derradeiro, o justo receio de que tal ameaça venha a se concretizar. Se do conjunto probatório produzido nos autos, os autores lograram demonstrar com robustez que além de serem proprietários dos lotes em questão, também exercem a posse sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprovaram a invasão nos imóveis pelos requeridos, por meio do Auto de Constatação realizado pela Polícia Judiciária Civil, boletim de ocorrência, fotografias e depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais dos artigos 927 e 932 do CPC/73.
”
(N.U 0001899-94.2012.8.11.0013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016) (destaquei)

“(...) O fato da parte autora (Espólio)
manter vigilância sobre o imóvel por meio de vistorias periódicas por funcionário contratado para essa finalidade, com intuito de inibir invasões por terceiros, configura poder de fato sobre a coisa, caracterizando posse, independentemente da ausência de contato físico ou material sobre a coisa
. (...)”
(TJ-PR – AI: 15662274 PR 1566227-4 (Acórdão), Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 26/10/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1921 11/11/2016) (destaquei)

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade, por litigarem sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025